Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade ao caso concreto. Valor insignificante da res furtiva não demonstrado. Recalcitrância do réu na seara criminosa. Tipicidade material presente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Inaplicabilidade do prazo quinquenal do art. 64, I, do CP aos maus antecedentes. Precedentes. Critério de exasperação da pena-base. Ausência de direito subjetivo do réu à fração de 1/6 sobre a pena mínima. 2a Fase. Reincidência. Incremento de 1/6. Pena definitiva corretamente fixada na sentença. Regime prisional semiaberto. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.